Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
2. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.
3. No caso, o recorrente interpôs o recurso no dia 08/10/2021. Foi proferido despacho de ID 30768738 intimando o autor para juntar documentação comprobatória da hipossuficiência alegada ou recolher as custas e o preparo recursal, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.
4. O sistema registrou ciência do referido despacho em 26/10/2021 a 00:00. O prazo para pagamento encerrou-se em 28/10/2021 a 00:00.
5. Todavia, o recorrente somente comprovou o recolhimento do preparo e custas processuais no dia 29/10/2021 (ID 30768744-30768745). Logo, uma vez não observado o prazo legal de 48 horas, o recurso é deserto.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.